Tribunal: TJDFT
Processo: 0722774-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. GUARDA E VISITAÇÃO DA FILHA EM COMUM. MATÉRIA CÍVEL. AUSÊNCIA DE NOTÍCIA DE NOVOS ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ARQUIVAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reclamação criminal, como espécie de processo de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encontra previsão no art. 232 do Regimento Interno desta Corte, diante da inexistência de recurso específico para impugnação da decisão e em virtude dos possíveis danos apontados pela parte reclamante. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Em que pese a natureza autônoma das medidas protetivas, desvinculada do inquérito policial, é cediço que a sua concessão deve se ater à adequação e à necessidade, de acordo com o caso concreto. Diante da ausência de notícia de novos atos de violência, não pode prosperar a pretensão de restabelecimento da medida anteriormente deferida, sob pena de imposição de restrições excessivas ao réu, não sendo esse o escopo da proteção garantida pela Lei n. 11.340/06.
3. No decorrer da instrução processual, não foram constatadas provas da materialidade dos crimes apurados, de modo a indicar a justa causa para o procedimento investigatório, sendo o arquivamento, portanto, um consectário lógico, eis que a seara penal é a ultima ratio no ordenamento jurídico, exigindo-se a tipicidade da conduta.
4. As medidas protetivas, enquanto cautelares, se justificam para afastar perigo atual ou iminente, exigindo contemporaneidade entre o risco que se pretende evitar e a decretação da medida. Evidenciado que o conflito decorre de questão familiar relacionada à guarda e visitação da filha em comum, sem traços de violência doméstica, fica afastada, por ora, a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.